Tribunal: TJDFT
Processo: 0733324-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733324-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI VIEIRA GOMES AGRAVADO: FRANCISCO LINO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLI VIEIRA GOMES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da ação de inventário no 0733388-32.2024.8.07.0003, que determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, para fins de comprovação da hipossuficiência econômica da requerente ou recolhimento das custas processuais, apresentação de documentos relativos à cessão de direitos hereditários e ao ITCM, além da retificação da petição inicial com observância das exigências formais (ID no 239476487). Nas razões recursais (ID no 75005557), a agravante alega, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Destaca que os extratos bancários e demais documentos, colacionados aos autos, são suficientes para demonstrar sua condição econômica. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, permitindo que a autora continue o processo sem a exigência de custas processuais, até que o presente recurso seja julgado. No mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Outrossim, a determinação de emenda à inicial constitui ato com natureza de despacho, não sendo cabível qualquer espécie de recurso. Nesses termos tem decidido o TJDFT, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1946500, 0720825-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.) (grifo nosso) Como o caso dos autos, portanto, trata de insurgência contra decisão que determinou a emenda da inicial, não havendo qualquer conteúdo decisório, não há que se falar em admissão do presente recurso. A determinação de emenda à petição inicial para fins de comprovação da hipossuficiência econômica da requerente ou recolhimento das custas processuais não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento. Dessa forma, a decisão agravada na parte combatida não é passível de impugnação pela via instrumental, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo elencadas e tampouco na possibilidade de sua mitigação conferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.704.520 – MT, visto que não foi demonstrada urgência, tampouco a inviabilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador